Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-20.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE GESTÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FINANCEIROS. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa da parte para propositura da demanda perante os Juizados Especiais.
2. Verifica-se que o objeto social da empresa recorrente consiste em realizar: “operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios. tendo como contrapartes microempreendedores e empresas de pequeno porte.” (ID 54333079 - Pág. 1).
5. O Enunciado no 146 do FONAJE, dispõe que, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais" (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).
6. De mais a mais, cito precedentes das Turmas Recursais no mesmo sentido: Acórdão 1768338, 07047189420238070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1768425, 07077109520238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.
7. Assim, considerando que a empresa recorrente exerce atividade de gestão de créditos e ativos financeiros e assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, eventuais custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.